Tribunal: TJBA
Processo: 8043101-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043101-59.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRUNO COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por consumidora que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, alegando desconhecer a origem da dívida e inexistência de vínculo contratual com o banco réu. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a regularidade da contratação e da negativação, bem como condenando a autora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de relação jurídica entre as partes e a consequente legitimidade da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, além da ocorrência de danos morais indenizáveis e da caracterização de litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3
.
O banco apresentou faturas de cartão de crédito que comprovam a utilização do serviço e o pagamento de parcelas, evidenciando a existência de vínculo contratual.

4.Demonstrado o uso do cartão pelo próprio autor, inexiste falha na prestação do serviço e, por consequência, dano moral indenizável.

5. A alegação falsa de inexistência de relação jurídica com o banco, frente às provas de contratação e uso do cartão, configura alteração da verdade dos fatos e enseja a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Comprovada a contratação e o uso do cartão de crédito, é legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. 2. A alegação falsa de inexistência de relação contratual configura litigância de má-fé."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 80, II, e 81; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; REsp 1.197.929/PR (Tema repetitivo); TJRS, AC 70083659516; TJSC, AC 0301244-72.2017.8.24.0058; TJPR, 0042561-49.2018.8.16.0014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

8043101-59.2025.8.05.0001
,
da Comarca de S
alvador
,

em que é apelante
BRUNO COSTA DOS SANTOS
e Apelad
o

BANCO
SANTANDER
(BRASIL
)
S/A
.

Acordam os Desembargadores compon
entes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
e,
no mérito,

NEGA
R PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA